Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra a sentença de improcedência do pedido para que o Distrito Federal se abstivesse de proceder à demolição da residência do autor, impondo-lhe penalidade por litigância de má-fé.

2. Evidenciada a ocupação irregular de área de proteção ambiental, deve a Administração, no exercício do poder de polícia, realizar a intimação demolitória, nos moldes do art. 133, § 1o, do Código de Edificações do Distrito Federal e art. 161 do Decreto distrital 39.272/2018.

3. O direito de moradia, constitucionalmente previsto, não pode servir de justificativa para ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental.

4. Não tendo a parte autora demonstrado a existência de direito substancial a sobrepor seus interesses em face do ato administrativo, deve a Administração Pública, no exercício do poder de polícia, realizar a demolição, caso não atendida a respectiva intimação.

5. Considerando que o apelante não apresentou qualquer argumento concernente ao pedido de afastamento da penalidade imposta (litigância de má-fé), deve ser mantida a condenação.

6. Recurso conhecido e desprovido.